Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-51.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000417-51.2022.8.05.0090 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SANDRO SANTIAGO RIBEIRO Advogado(s): IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2°, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), § 4º, PARTE FINAL (VÍTIMA IDOSA), C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO QUE VISA: 1 – IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA, NA FORMA DO ART. 414 DO CPP, ESTANDO A DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO PROVIMENTO. A PROVA DOS AUTOS REVELA A SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA, NÃO SENDO POSSÍVEL RECONHECER A TESE DE QUE A PRONÚNCIA SE DEU EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. OS ELEMENTOS COLHIDOS AO LONGO DA PRIMEIRA FASE SUMARIANTE DO JÚRI AUTORIZA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº. 8000417-51.2022.8.05.0090, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Iaçu-Ba, que tem como Recorrente SANDRO SANTIAGO RIBEIRO e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora: Salvador, .